Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1003914-22.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MIRTES APARECIDA FIM
RECORRIDO: CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIRTES APARECIDA FIM com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 59662995):
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRETE DE ANIMAIS -TOMBAMENTO DO VEÍCULO QUE OCASIONOU A PERDA DE POTROS E ÉGUAS TRANSPORTADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REQUERIDA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA POR RECURSO PROCRASTINATÓRIO - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DA APELANTE -DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Comprovada a culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade da requerida, esta responde solidariamente pelos danos causados contra os autores, circunstância que enseja a manutenção da sentença que julgou pela procedência do pedido.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". Precedente STJ - REsp 577902/DF.
Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório da apelante ao opor recurso de apelação contra a sentença recorrida.
(N.U 1003914-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
Alega violação aos artigos 932 e 933 do Código Civil, uma vez que não estariam comprovados os requisitos necessários da responsabilização civil da recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 63080039).
Contrarrazões sob Id. 68953984.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 932 e 933 do Código Civil, está amparada na assertiva de que não estariam comprovados os requisitos necessários da responsabilização civil da recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS EXCLUÍDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ).
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela culpa do condutor do veículo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente.
7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
8. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1835065/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV